Tribunal: STF
Processo: RE 1466136
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Santo André interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ - PERITONITE GENERALIZADA COM APENDICITE NECROSADA - FALHA GRAVE NOS ATENDIMENTOS PRECEDENTES - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que, “[d]e acordo com o laudo pericial de fls. 443/446, não se vislumbrou conduta médica que tenha tido relação com a evolução da doença”.



    Defende que, “afora as ilações da recorrida, não se verifica qualquer demonstração de ter havido dano causado por negligência ou imperícia por parte dos servidores de Santo André”.



    Quanto à incidência de juros, defende que “deverão ser aplicados no percentual previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009) e computados a partir da citação”. 



    Por fim requer o



    “[p]rovimento para reformar o V. Acórdão recorrido, para excluir a responsabilidade do Município pelo evento ou, caso este não seja o entendimento, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, diante da nítida violação aos artigos legais mencionados, exclusão da condenação no dano material, ante a ausência de prova, a observância da condenação de juros moratórios na forma do artigo 219 do CPC, bem como a redução da condenação na verba honorária, conforme razões constantes do presente recurso.” 



    Em sede de juízo de retratação, a Corte de origem proferiu o decisum seguinte:



    “Com todo o respeito, a hipótese não se enquadra no dispositivo aludido do estatuto processual, certo que a questão referente aos critérios de correção monetária e de aplicação dos juros moratórios não é objeto dos recursos constitucionais, até porque no particular o julgado foi favorável ao ente público.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Apesar do perito oficial responsável pelo laudo de fis. 443/446 e esclarecimentos de fls. 528/531 ter consignado não ver ‘conduta médica que tenha tido relação com essa evolução, de acordo com o prontuário médico’, a prova documental aponta para outra direção, deixando claro que o estado de saúde da autora chegou ao estado antes descrito por falha grave nos atendimentos que lhe foram ministrados nos dias imediatamente anteriores na rede municipal de saúde de Santo André.



    Com efeito, já em 27 de junho ela procurou o Pronto Atendimento Central com queixa de dores no abdômen, quando foi liberada com a receita médica de fis. 26.



    Quatro dias depois, o problema persistia, tanto que Zilda Maria realizou no Centro Hospitalar ultra-sonografia abdominal (fls. 27). 



    Mais grave ainda, em 03 de julho retornou com dor abdominal e ficou então sob observação, realizando consultas e exames descritos no prontuário de fis. 290/308, do qual consta inclusive anotações de abdômen agudo e hipótese diagnóstica de apendicite levantada pela ginecologista que a atendeu (fls. 296 e verso). 



    Pois bem, quando tudo recomendava, ante as ocorrências descritas, a realização de laparotomia exploradora, ante a possibilidade de tratar-se de apendicite, cujo único tratamento é cirúrgico e onde a rapidez na intervenção é fundamental, como é notório, ou ao menos que a paciente permanecesse em observação, para que de momento em momento fosse sendo avaliada, foi-lhe concedida alta médica em 05 de julho, o que motivou que no novo retorno, o quadro fosse gravíssimo, como já minudenciado. 



    Fixada, portanto, a responsabilidade da Municipalidade de Santo André pela culpa dos profissionais atuantes em suas unidades de saúde, resta estabelecer o valor da indenização.



    A prova testemunhal de fls. 706/721 demonstra suficientemente que a autora desenvolvia atividade remunerada como costureira, interrompida pelos problemas de saúde que a acometeram. Não há, todavia, mínima comprovação do quanto auferia, nem mesmo elementos que permitam fixar parâmetros para a apuração respectiva na fase de execução. Em decorrência, e levando-se em conta que o laudo pericial atestou a inexistência de sequelas, deve ser fixado montante equivalente a um salário mínimo por mês entre julho e novembro de 2005, período em que comprovadamente a autora esteve sob tratamento. 



    Quanto aos danos morais, deve ser levado em conta o intenso sofrimento por que passou certamente a autora e também as circunstâncias de que felizmente não restaram sequelas e de que a indenização deverá ser feita com dinheiro público, a exigir moderação. O equivalente nesta data a cinquenta salários mínimos afigura-se então suficiente e adequado. 



    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora: a) R$3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais; b) R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais) como reparação pelos danos morais. Tais quantias deverão ser corrigidas monetariamente a partir desta data, com aplicação do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/09, incidindo juros moratórios desde o evento danoso (08.07.2005), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 406 do Código Civil até 30 de junho de 2009 e a contar de então do aludido art. 1º-F. A vencida responderá ainda pelo pagamento de honorários advocatícios, arbitrados levando-se em conta o disposto no art. 20, § 40, do Código de Processo Civil em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.” 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que diz respeito à responsabilidade do Estado, demandaria o reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.366.204-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/4/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Danos morais e materiais. Indenização. Responsabilidade subjetiva do Estado. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.710-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 15/4/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Elementos configuradores demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.128.246-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE nº 902.498/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/16).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem não reconheceu a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Nessas condições, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE nº 804.603-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/2015). 



    No que tange ao termo inicial dos juros de mora, não merece prosperar a irresignação, uma vez que o recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido nesse ponto. Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 652.233/RN, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/11).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual civil. Ausência de indicação do preceito constitucional supostamente violado. Incongruência entre os dispositivos mencionadas no articulado recorrente e a questão jurídica enfrentada na origem. Deficiência no fundamento recursal. Enunciado 284 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Administrativo. Remuneração de servidor militar. Decreto-lei 667/1969. Pretensão pautada em suposta vinculação do patamar remuneratório dos militares das Forças Armadas com o dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Inviabilidade. Vedação constitucional. Artigo 37, inciso XIII, da CF/1988. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 651.415/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/12).



    Por fim, quanto ao pleito de redução de valor da indenização, registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão relativa à fixação do valor da indenização por danos morais. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente